Tribunal: TJPA
Processo: 0001889-14.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001889-14.2017.8.14.0006

APELANTE: CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA, RENATO BARATA QUARESMA, AUGUSTO CESAR NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §1º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)

E II DO CPB. PEDIDO LIBERATÓRIO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RECORRENTE RENATO BARATA QUARESMA, SENDO DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECHAÇADA. DECISÃO QUE OBEDECEU AOS DITAMES DO ART. 93, IX, DA CF
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIA DOS APELANTES. PALAVRA DA VÍTIMA. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS CORPORAIS BASILARES ANTE A PERSISTÊNCIA DE ARESTOS JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA INICIAIS PARA GUARDAREM PROPORCIONALIDADE COM O CENÁRIO DE VALORAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. PENAS FINAIS REDIMENSIONADAS TÃO SOMENTE QUANTO AOS DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente o recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001889.14-2017.814.0006
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTES
: CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA, RENATO BARATA QUARESMA E AUGUSTO CESAR NASCIMENTO DA SILVA (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Vitor Flexa Ferreira, Renato Barata Quaresma e Augusto Cesar Nascimento da Silva
, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (
Num. 5239869 - Págs. 1 a 9 e Num. 5239870 - Págs. 1 a 9 e Num. 5239871 - Págs. 1 a 3)
, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes sanções:
Renato Barata Quaresma
:
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime;
Carlos Vitor Flexa Ferreira
:
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; e
Augusto Cesar Nascimento da Silva
:
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. No ato, a magistrada absolveu o corréu Silvio Robson Ribeiro dos Santos das imputações acusatórias, com fulcro no art. 386, VII, do CPB.

O processo foi desmembrado e suspenso, assim como o curso do prazo prescricional com relação ao corréu Handell Yuri Leitão Gama, nos termos do art. 366 do CPP, em razão do seu não comparecimento aos autos (
Num. 5239812 - Págs. 54 e 55).

Nas razões recursais (
Num. 5239873 - Págs. 1 a 9 e Num. 5239874 - Págs. 1 a 8
) a defesa requer, preliminarmente, o relaxamento da prisão dos recorrentes sob alegação de excesso de prazo. Ainda em sede preliminar, alega nulidade absoluta do processo decorrente da não intimação do apelante
Renato Barata Quaresma para audiência do dia 12/12/2019 e nulidade do processo oriunda de ausência de fundamentação da sentença, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, pediu
a absolvição dos apelantes arguindo negativa de autoria, insuficiência probatória e existência de dúvidas (“
in dubio pro reo
”). Subsidiariamente, atacou as dosimetrias, especificamente quanto às penas basilares, no sentido de reduzi-las.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 5239876 - Págs. 1 a 10
) foram pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente com relação ao redimensionamento das penas-base.

Instada a se pronunciar como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, “
apenas para afastar a avaliação negativa da conduta social dos réus
” (
Num. 5750654 - Págs. 1 a 17
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relato
r

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE RENATO BARATA QUARESMA PARA A AUDIÊNCIA DO DIA 12/12/2019.

De modo preliminar, a defesa alega nulidade absoluta do processo com relação ao recorrente Renato Barata Quaresma, arguindo inexistir comprovação da juntada dos mandados de intimação para a audiência realizada no dia 12/12/2019, incorrendo em cerceamento defensivo.

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Consoante bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a ausência do réu na audiência referida não tem o condão de prejudicar o desenvolvimento regular da marcha processual, vez que seu não comparecimento é hipótese de nulidade relativa, sendo, dessarte, imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo para macular o ato (“
pas de nullité sans grief”
)
, nos termos do art. 563 do CPP, prejuízo este não demonstrado pela defesa.

Destaque-se que na audiência ocorrida no dia 12/12/2019 (
Num. 5239813 - Págs. 1 a 3), não obstante a ausência do apelante Renato Barata Quaresma, estava presente sua defesa técnica, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará por meio da Defensora Pública Romina Azevedo, a qual participou efetivamente do ato instrutório, inclusive peticionando a liberdade dos envolvidos por alegação de excesso de prazo.

Este entendimento ressoa com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos. ( RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1/2/2017).

2. Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência de instrução e julgamento, por advogado por ele contratado, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 474780 RS 2018/0274492-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DOS CUSTODIADOS QUE, EMBORA DEVIDAMENTE REQUISITADOS, SE RECUSARAM EM PARTICIPAR DO REFERIDO ATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PARECER ACOLHIDO.

1. In casu, embora devidamente requisitados, os custodiados recusaram-se à apresentação em Juízo, sendo certo que não houve qualquer omissão do Estado em franquear aos custodiados a oportunidade de exercer o direito de presença à audiência de instrução, motivo pelo qual não há se falar em qualquer nulidade na realização do ato.

2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal (RHC n. 114.107/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2019).

3. A pretensão de discutir a espontaneidade na recusa dos custodiados em comparecer ao ato demanda o revolvimento de questões fático-probatórias, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a via eleita.

4. Agravo regimental improvido

(STJ. AgRg no RHC 134.774/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada,
rejeito a preliminar examinada.

03 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF.

Ainda em sede preliminar, a defesa se insurge contra a sentença proferida, afirmando sua nulidade oriunda de ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF, argumentando que a menção ao acervo probatório não é suficiente pra lastrear uma condenação e atender ao comando constitucional.

Com efeito, constata-se que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que a magistrada, além de apreciar as questões suscitadas pelas partes durante a instrução a alegações finais, apontou provas da devida autoria e materialidade dos recorrentes com relação aos crimes pelos quais foram processados, provas estas devidamente acostadas aos autos, bem como fundamentou a aplicação das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

E mais, verifica-se que a sentença proferida respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz
”.

Assim, estando o livre convencimento da juíza sentenciante devidamente motivado, não há qualquer nulidade que macule a sentença por ela proferida, de sorte que rejeito a presente preliminar.

04 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS (“
IN DUBIO PRO REO
”) E NEGATIVA DE AUTORIA.

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, assim como inexistir comprovação de suas autorias e prevalecer a dúvida, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 5239869 - Págs. 4 a 7
):

“AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade e autoria delitiva, encontram-se suficientemente demonstradas através do conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas e, sobretudo, das vítimas, que sem maiores contradições, reconheceram os acusados como autores dos crimes e ratificam os seus depoimentos prestados na fase inquisitorial.

Ademais, como consabido, segundo o remansoso entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de natureza patrimonial, o depoimento prestado pela vítima possui relevante valor probatório, confira-se:

(...)

Entrementes, não obstante os acusados, por ocasião de seus interrogatórios, tenham optado pelo exercício do direito constitucional de permanecerem em silêncio, é cediço que a negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com as demais provas colacionadas aos autos.

Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação dos réus.

No mesmo sentido de que a negativa não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a presença da autoria e materialidade delitiva, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Isto posto, ao lume da fundamentação precedente, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO os réus AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO SILVA, CARLOS VÍTOR FLEXA FERREIRA e RENATO BARATA QUARESMA, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal Brasileiro”.

Constato, assim, em que pese de forma sucinta, porém objetiva, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir das provas coletadas na marcha instrutória, mormente o relatado pelas vítimas (
Num. 5239813 - Págs. 1 a 3)
.

Eis os relatos referidos, fielmente transcritos pela Douta Procuradoria de Justiça (
Num. 5750654 - Págs. 8 e 9)
:

MAYANE BENTO SILVA:

"(...) que estava em casa na companhia de sua namorada por volta de 03:00 da manhã...; que a gente ouviu um barulho na porta...; ... a gente foi surpreendida com eles entrando pela porta do quarto...; que eram, aproximadamente, cinco rapazes...; eles reviraram o quarto, ... estavam com o rosto descoberto; que começaram a revirar a casa e perguntando pelo cofre; ..(.que estavam armados, que levaram todos os eletrônicos da casa; ...que teve seu rosto coberto mais dava para ver os assaltantes...; ... que sem motivo dispararam a arma de fogo contra o Paulo.... Que ficou gravemente ferido..., que ficou sem andar..., que fizeram o reconhecimento na delegacia de dois indivíduos...; que reconhece os réus RENATO BARATA QUARESMA, CARLOS VICTOR FLEXA FERREIRA e AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO SILVA como autores do crime...; reconhece como um dos autores do crime SÍLVIO ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS(...)"

AMANDA ELGRABLY DE REZENDE

"(...) reconheci RENATO BARATA QUARESMA como um dos autores do roubo.(...) não reconhece SÍLVIO ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS...”

MARIA LUCIANE DA SILVA MACIEL:

"(...) que por volta de 03:30 da manhã meu esposo estava chegando em casa/ e ai como ele esqueceu a chave eu tive que abrir o portão para ele, só que tinha um carro parado em frente de casa...; que quando ele entrou no carro, ele tava chegando de um aniversário; ...só deu tempo de ele entrar; quando eu ia fechando o portão, veio dois, dois elementos com a arma; ...eles apontaram a arma para mim; que quando meu marido saiu do carro, ele se escorou no carro e atiraram...; que eles vinham do sentido do prédio... que depois foi que a gente foi entender que eles estavam assaltando no prédio; ...que após o tiro eles entraram num carro branco sentido BR; que foi dado um único tiro acertando a lombar do meu marido; que seu marido ficou internado no Metropolitano aproximadamente quase um mês...; que não foi possível retirar a bala alojada na lombar; que ele ficou com sequela, que puxa a perna... tipo arrastando a perna...; que me lembro do que atiro...; que reconhece CARLOS VICTOR FLEXA FERREIRA como o que atirou em seu marido (...)"

Como se pode observar, as ofendidas, além de reconhecerem os recorrentes como autores do roubo circunstanciado também descreveram de forma harmoniosa e sem contradições a dinâmica criminosa.

Apurou-se que eles adentraram na residência de Mayane Bento Silva e Amanda Elgrably de Rezende, e, mediante grave ameaça, subtraíram-lhes diversos bens, empreendendo fuga em seguida, momento em que também anunciaram o roubo contra Maria Luciane da Silva Maciel e Paulo Sóstenes Nascimento Reis, tendo Paulo tentado fugir, razão a qual sofreu um disparo de arma de fogo.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Outrossim, não obstante a tese de negativa de autoria dos apelantes, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhes à prática do crime, assim como não persiste qualquer dúvida sobre suas participações na empreitada criminosa, eis que a palavra da vítima, como mencionado, desfruta de maior credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal, devendo permanecer intactas as condenações de
Carlos Vitor Flexa Ferreira, Renato Barata Quaresma e Augusto Cesar Nascimento da Silva
nos termos do artigo 157, §2º, I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do CPB.

05 – DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DE CADA APELANTE.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, no sentido de que seja reduzida a pena-base de cada recorrente.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

05.1 – DOSIMETRIA DE RENATO BARATA QUARESMA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5239870 - Págs. 3 a 5
):

“Quanto à culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos antecedentes, entendo favoráveis, na medida que o réu não possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à conduta social, entendo desfavorável, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a outros processos criminais em andamento, inclusive por crime da mesma natureza, não possuindo, portanto, bom convívio social, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social (nº001180670-2016.8.14.0401 e nº001627477-2016.8.14.0401). Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. Quanto ao motivo do crime, entendo favorável, já que a conduta do acusado justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, entendo desfavoráveis, na medida que, conforme relatado nos autos, o acusado agiu em concurso de pessoas, aumentando, assim, o grau de reprovabilidade das circunstâncias envoltas ao crime. Quanto às consequências do crime, entendo desfavoráveis, pois as vítimas não recuperaram os objetos subtraídos e, ainda, no que concerne à vítima atingida pelo disparo de arma de fogo, o supracitado evento resultou em sequelas permanentes. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa.

PENA PROVISÓRIA - AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes ou atenuantes a serem observadas no caso em comento.

PENA DEFINITVA - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não existem no caso concreto causas diminuição de pena a serem aplicadas, no entanto, reconhecido o emprego de arma de fogo durante a prática delituosa, nos termos da fundamentação acima apresentada, com fulcro no artigo 157, §1º, I do CPB, anterior à Lei 13.654/18, aplico o aumento da pena em 1/3, a qual, portanto, passa a ser dosada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, passo à definição da pena definitiva, fixando-a em 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime FECHADO, nos termos das disposições constantes no artigo 33, §2º, a do CPB. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato delituoso.

Não é cabível, in casun, a suspensão condicional da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do que dispõem os artigos 44 e 77, ambos do CP.

Não há elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída. Assim, deixo de determinar a execução provisória da pena.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 3 (três) – conduta social, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – Inexiste fundamentação idônea para sustentar este vetor judicial desfavoravelmente, vez que tanto processos penais em curso quanto
condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Todavia, entendo merecer maior reprovação a

culpabilidade do agente
(esta considerada neutra pela julgadora monocrática)
.
Tal circunstância judicial

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). O maior reproche deste aresto judicial se dá pela sequência de crimes perpetrados (não foi aplicada a regra do art. 71 do CPB na última fase – continuidade delitiva) e pluralidade de ofendidos envolvidos (igualmente não foi aplicado o regramento do art. 70 do CPB na última fase – concurso formal), bem como o período em que ocorreram os roubos majorados, aproximadamente às 3:00hs da madrugada, o que reduz consideravelmente qualquer chance de defesa por parte da vítima –
Por isso, reformo esta circunstância judicial entendendo-a desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada com base no concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB), circunstância esta não utilizada na terceira etapa
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – também sem qualquer ajuste a ser realizado, posto que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador de roubo majorado, sobretudo o disparo de arma de fogo desferido contra a vítima
Paulo Sóstenes Nascimento Reis, que resultou em sequelas permanentes
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo em
6 (seis) anos e 3 (três) de reclusão
.

Todavia, reduzo os dias-multa aplicados no patamar de 131 (cento e trinta e um) para 19 (dezenove), de forma que guardem proporcionalidade com cenário de valoração da primeira etapa.

Portanto, resta a nova pena basilar em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante ou atenuante. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao recorrente, preservo a nova pena intermediária em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista na então redação do art. 157, §2º, I, do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, restando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05.2 – DOSIMETRIA DE CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5239870 - Pág. 5 a 8
):

“Quanto à culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos antecedentes, entendo desfavoráveis, na medida que o réu ostenta contra si sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, proferida nos autos dos processos nº0005636-75.2009.8.14.0401, nº0006946-71.2002.8.14.0401 e nº0017040412002.8.14.0401) Quanto à conduta social, entendo desfavorável, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a outros processos criminais em andamento, inclusive por crime da mesma natureza, não possuindo, portanto, bom convívio social, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social (nº0010716562018.8.14.0401, nº0000461082019.8.14.0012 e nº0009641822018.8.14.0012). Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. Quanto ao motivo do crime, entendo favorável, já que a conduta do acusado justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, entendo desfavoráveis, na medida que, conforme relatado nos autos, o acusado agiu em concurso de pessoas, aumentando, assim, o grau de reprovabilidade das circunstâncias envoltas ao crime. Quanto às consequências do crime, entendo desfavoráveis, pois as vítimas não recuperaram os objetos subtraídos e, ainda, no que concerne à vítima atingida pelo disparo de arma de fogo, o supracitado evento resultou em sequelas permanentes. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.

PENA PROVISÓRIA - AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes ou atenuantes a serem observadas no caso em comento.

PENA DEFINITVA - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não existem no caso concreto causas diminuição de pena a serem aplicadas, no entanto, reconhecido o emprego de arma de fogo durante a prática delituosa, nos termos da fundamentação acima apresentada, com fulcro no artigo 157, §1º, I do CPB, anterior à Lei 13.654/18, aplico o aumento da pena em 1/3, a qual, portanto, passa a ser dosada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, passo à definição da pena definitiva, fixando-a em 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 232 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime FECHADO, nos termos das disposições constantes no artigo 33, §2º, a do CPB.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato delituoso.

Não é cabível, in casun, a suspensão condicional da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do que dispõem os artigos 44 e 77, ambos do CP.

Subsistem os motivos para manutenção da segregação cautelar do réu, pois demonstrada sua inclinação à seara delitiva, face o reiterado envolvimento com fatos consideravelmente graves, o que aflige a paz social.

Ademais, é entendimento dos Tribunais Superiores que se o réu permanece preso durante a persecução penal, deve apelar nessa condição, porquanto, nesse caso, induvidosamente, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Sobre o tema, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça: é inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, colocá-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra o réu (STJ, RHC 27769).

Deste modo, ratifico o teor da decisão que decretou da prisão preventiva do acusado.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 4 (quatro) – antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão
Num. 5239813 - Págs. 45 a 47
dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes, consoante apontado pela juíza
a quo
(“
o réu ostenta contra si sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, proferida nos autos dos processos nº0005636-75.2009.8.14.0401, nº0006946-71.2002.8.14.0401 e nº0017040412002.8.14.0401
”)
. Destaque-se que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – Inexiste fundamentação idônea para sustentar este vetor judicial desfavoravelmente, vez que tanto processos penais em curso quanto
condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Todavia, entendo merecer maior reprovação a

culpabilidade do agente
(esta considerada neutra pela julgadora monocrática)
.
Tal circunstância judicial

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). O maior reproche deste aresto judicial se dá pela sequência de crimes perpetrados (não foi aplicada a regra do art. 71 do CPB na última fase – continuidade delitiva) e pluralidade de ofendidos envolvidos (igualmente não foi aplicado o regramento do art. 70 do CPB na última fase – concurso formal), bem como o período em que ocorreram os roubos majorados, aproximadamente às 3:00hs da madrugada, o que reduz consideravelmente qualquer chance de defesa por parte da vítima –
Por isso, reformo esta circunstância judicial entendendo-a desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada com base no concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB), circunstância esta não utilizada na terceira etapa
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – também sem qualquer ajuste a ser realizado, posto que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador de roubo majorado, sobretudo o disparo de arma de fogo desferido contra a vítima
Paulo Sóstenes Nascimento Reis, que resultou em sequelas permanentes
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes 4 (quatro) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo em
7 (sete) anos de reclusão
.

Todavia, reduzo os dias-multa aplicados no patamar de 172 (cento e setenta e dois) para 22 (vinte e dois), de forma que guardem proporcionalidade com cenário de valoração da primeira etapa.

Portanto, resta a nova pena basilar em
7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante ou atenuante. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao recorrente, preservo a nova pena intermediária em
7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista na então redação do art. 157, §2º, I, do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, restando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB, mais pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05.3 – DOSIMETRIA DE AUGUSTO CESAR NASCIMENTO SILVA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5239870 - Págs. 8 e 9 e Num. 5239871 - Pág. 1 e 2
):

“Quanto à culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos antecedentes, entendo desfavoráveis, na medida que o réu ostenta contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos dos processos nº0011553822009.8.14.0006 Quanto à conduta social, entendo desfavorável, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a outro processo criminal em andamento, inclusive por crime da mesma natureza, não possuindo, portanto, bom convívio social, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social (nº0024838112009.8.14.0097). Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. Quanto ao motivo do crime, entendo favorável, já que a conduta do acusado justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, entendo desfavoráveis, na medida que, conforme relatado nos autos, o acusado agiu em concurso de pessoas, aumentando, assim, o grau de reprovabilidade das circunstâncias envoltas ao crime. Quanto às consequências do crime, entendo desfavoráveis, pois as vítimas não recuperaram os objetos subtraídos e, ainda, no que concerne à vítima atingida pelo disparo de arma de fogo, o supracitado evento resultou em sequelas permanentes. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.

PENA PROVISÓRIA - AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes ou atenuantes a serem observadas no caso em comento.

PENA DEFINITVA - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não existem no caso concreto causas diminuição de pena a serem aplicadas, no entanto, reconhecido o emprego de arma de fogo durante a prática delituosa, nos termos da fundamentação acima apresentada, com fulcro no artigo 157, §1º, I do CPB, anterior à Lei 13.654/18, aplico o aumento da pena em 1/3, a qual, portanto, passa a ser dosada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, passo à definição da pena definitiva, fixando-a em 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 232 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime FECHADO, nos termos das disposições constantes no artigo 33, §2º, a do CPB.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato delituoso.

Não é cabível, in casun, a suspensão condicional da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do que dispõem os artigos 44 e 77, ambos do CP.

Subsistem os motivos para manutenção da segregação cautelar do réu, pois demonstrada sua inclinação à seara delitiva, face o reiterado envolvimento com fatos consideravelmente graves, o que aflige a paz social.

Ademais, é entendimento dos Tribunais Superiores que se o réu permanece preso durante a persecução penal, deve apelar nessa condição, porquanto, nesse caso, induvidosamente, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Sobre o tema, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça: é inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, colocálo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra o réu (STJ, RHC 27769).

Deste modo, ratifico o teor da decisão que decretou da prisão preventiva do acusado.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 4 (quatro) – antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão
Num. 5239813 - Págs. 51 e 52

dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes, consoante apontado pela juíza
a quo
(“
o réu ostenta contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos dos processos nº0011553822009.8.14.0006
”)
. Destaque-se que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – Inexiste fundamentação idônea para sustentar este vetor judicial desfavoravelmente, vez que tanto processos penais em curso quanto
condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Todavia, entendo merecer maior reprovação a

culpabilidade do agente
(esta considerada neutra pela julgadora monocrática)
.
Tal circunstância judicial

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). O maior reproche deste aresto judicial se dá pela sequência de crimes perpetrados (não foi aplicada a regra do art. 71 do CPB na última fase – continuidade delitiva) e pluralidade de ofendidos envolvidos (igualmente não foi aplicado o regramento do art. 70 do CPB na última fase – concurso formal), bem como o período em que ocorreram os roubos majorados, aproximadamente às 3:00hs da madrugada, o que reduz consideravelmente qualquer chance de defesa por parte da vítima –
Por isso, reformo esta circunstância judicial entendendo-a desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada com base no concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB), circunstância esta não utilizada na terceira etapa
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – também sem qualquer ajuste a ser realizado, posto que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador de roubo majorado, sobretudo o disparo de arma de fogo desferido contra a vítima
Paulo Sóstenes Nascimento Reis, que resultou em sequelas permanentes
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes 4 (quatro) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo em
7 (sete) anos de reclusão
.

Todavia, reduzo os dias-multa aplicados no patamar de 172 (cento e setenta e dois) para 22 (vinte e dois), de forma que guardem proporcionalidade com cenário de valoração da primeira etapa.

Portanto, resta a nova pena basilar em
7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante ou atenuante. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao recorrente, preservo a nova pena intermediária em
7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista na então redação do art. 157, §2º, I, do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, restando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB, mais pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

06 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço em parte o recurso ora interposto e o dou parcial provimento na parte conhecida, reformando as penas-base dos recorrentes tão somente quanto aos dias-multa, redimensionando, portanto,
suas penas finais nos seguintes termos: Renato Barata Quaresma –

8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; Carlos Vitor Flexa Ferreira –
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB, mais pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e Augusto César Nascimento Silva –
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB, mais pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É o voto
.

Belém, 03/06/2024